Tribunal: TJMT
Processo: 0005839-28.2018.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005839-28.2018.8.11.0055
RECORRENTE: WESLLEN SALES DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 30447482) interposto por WESLLEN SALES DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 24575986):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA – AGENTE RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO À IDADE DO ADOLESCENTE – CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE PROVA DA EFETIVA DEGENERAÇÃO DO INIMPUTÁVEL – 4. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – 5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO CONFESSO – 6. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO (1/2) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 8. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem uma recomendação legal, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas. Destarte, se o apelante foi reconhecido de forma firme e segura pelas testemunhas ouvidas em juízo, sendo elas funcionários e cliente do estabelecimento comercial que presenciaram o delito, não há justificativa para a prevalência da isolada negativa de autoria. 2. É incabível a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do animus furandi, o intento homicida do apelante e seus comparsas, ainda que na modalidade eventual, porquanto efetuaram tiro de arma de fogo na direção de policial civil a fim de viabilizar a fuga e assegurar a posse da res furtivae, de modo que, embora não tenham alcançado o resultado morte em razão da imperícia do atirador, assumiram o risco de fazê-lo. 3. Não comprovada a alegada ignorância do apelante quanto à idade do adolescente envolvido no delito patrimonial, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, uma vez que se trata de crime de natureza formal, cuja configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do STJ. 4. Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o latrocínio, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento sobre a pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie. 5. Se o apelante sustenta que pretendia participar da empreitada criminosa, mas alega que desistiu na véspera do fato, insistindo na negativa de participação no delito, não há falar em existência de confissão espontânea. 6. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 46 da TCCR do TJMT, a fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no iter criminis percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Dessa forma, verificando-se que o apelante e seus comparsas estiveram relativamente próximos à consumação do delito, a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2 (metade) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos. 7. Não preenchidos os requisitos estampados nos incisos do art. 44 do Código Penal, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 8. Presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e tratandose de agente condenado a cumprir pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 9. Apelo conhecido e desprovido.” (Ap. 0005839-28.2018.8.11.0055, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação aos arts. 43, 44, I e III e 65, todos do CP; arts. 157, 226, 312 e 386, todos CPP; artigo 8, 2o, da Convenção Americana de Direitos Humanos e arts. 5° e 244-B, ambos da Lei 8.069/90, ao argumento de: (i) ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, sendo assegurado o direito de recorrer em liberdade; (iii) necessidade de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de roubo simples; (iv) insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio; (v) necessidade de retificação da pena-base para o mínimo legal, do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da elevação da fração de diminuição de pena aplicável em virtude da tentativa, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços); (vi) necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (vii) ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente para ensejar a condenação pelo crime de corrupção de menores.
Recurso tempestivo (Id. 34936461).
Contrarrazões – Ids. 37147997 e 37304993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 43, 44, I e III e 65, todos do CP, aos arts. 157, 226, 312 e 386, todos CPP, ao artigo 8, 2o, da Convenção Americana de Direitos Humanos e aos arts. 5° e 244-B, ambos da Lei 8.069/90, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação (voltadas contra a sentença de Primeiro Grau), ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v